Tribunal: TJSP
Processo: 2202756-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2202756-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Socorro, em que são
embargantes ANTONIO LEITÃO FILHO e MARIA ODETE DE SOUZA LEITÃO,
é embargado DJALMA PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2202756-03.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: ANTONIO LEITÃO FILHO e MARIA ODETE DE SOUZA
LEITÃO
Embargado: Djalma Pereira Lima
Interessado: Milton Antonio Leitão Me
COMARCA: Socorro
VOTO N° 10.043
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento. Ação de despejo c.c cobrança de alugueis cujo
processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.
Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença oferecida pelos executados,
ora agravantes. Acórdão que não apresenta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 172/177), que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes.
Os recorrentes sustentam, em suma, que o v.
acórdão violou o princípio da dignidade da pessoa humana por não ter
aplicado o entendimento do E. STF no RExt no 605.709.
É o relatório.
Os termos da irresignação dos embargantes
evidenciam que, em verdade, pretendem, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em julgamento unânime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual o imóvel dos
recorrentes é penhorável, confira-se:
“Com efeito, não se ignora o teor do
precedente exarado pelo E. STF no RExt no 605.709/SP, segundo
o qual não seria penhorável o bem de família dado em garantia
de contrato de locação não residencial. Contudo, respeitado o
entendimento proferido pela 1a Turma do E. STF, trata-se de
precedente isolado e não vinculante, de modo que não deve ser
aplicado ao presente caso. Isso porque o art. 3o, VII, da Lei no
8.009/90 não faz qualquer distinção sobre a natureza da relação
locatícia.”. (fls. 175)
É nítido, pois, que não há qualquer vício a ser
reconhecido.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora